Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DOS CONSUMIDORES. DIREITOS DIFUSOS (ART. 81, I, DO CDC). LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0736634-81.2020.8.07.0001, em que a autora/apelante alega que, em descumprimento à ordem judicial transitada em julgado, a apelada vem negociando indevidamente os seus dados pessoais.
2. A sentença coletiva proferida tem natureza mandamental, que fixou obrigação de não fazer. O título judicial, embora de natureza coletiva (lato sensu), não contemplou qualquer condenação em benefício dos consumidores lesados.
3. Assim, a legitimidade para requerer a execução da sentença limita-se ao autor daquela ação, ante a natureza de direitos ou interesses difusos, nos termos do art. 81, inciso I, da Lei 8.078/90. Com efeito, o ato ensejador de eventual multa cominatória seria a venda da coletividade dessas informações pessoais, por meio dos produtos denominados “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, não sendo possível individualizar o direito coletivo quanto à exigibilidade das astreintes, cabendo ao Ministério Público a sua execução.
4. Apelação conhecida e não provida.